Tribunal: TJSP
Processo: 2276944-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276944-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALFREDO
PREITE JUNIOR, é agravado SÃO PET MEGA STORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS PARA ANIMAIS EIRELI - ME.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29273
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000
2a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Vila
Prudente
(proc.
no
1006590-85.2019.8.26.0009)
Agravante: Alfredo Preite Junior
Agravada: São Pet Mega Store Indústria e Comércio de Acessórios para
Animais Eireli - ME
Juiz de 1a Instância: Otávio Augusto de Oliveira Franco
Voto n° 29273.
- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante
simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o
benefício da justiça gratuita, que, porém, não se defere ou se
revoga, se as circunstâncias desmentirem a alegação de
pobreza - Agravo não provido.
Autor de ação de “indenização por danos materiais e
morais”, o agravante rebela-se contra r. decisão que acolheu impugnação ao
benefício da justiça gratuita que lhe havia sido concedido, apresentada pela ré,
e revogou o benefício, determinando o recolhimento das custas devidas em
quinze dias.
Sustenta o agravante que: a) os documentos
juntados por ele comprovam que faz jus ao benefício da justiça gratuita; b)
pediu o benefício para si e não para sua esposa; c) não é correto que seja
obrigado a requisitar valores de terceiros, sejam da mesma família ou não; d)
teve o benefício concedido em outras demandas que ajuizou; e) não tem outra
renda, advogando em pequenas demandas, o que resulta em baixos
recebimentos.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto
do recurso.
Não foi concedido efeito suspensivo nem ativo ao
agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29273
3
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo), até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no inciso
LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento.
Ausência de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e
custas processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação. Via de regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples
afirmação de pobreza. No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo, máxime
quando ausentes elementos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas
processuais. Nessas situações, a parte deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo de
Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel. Des.
KIOITSI CHICUTA).
Neste caso, pese a existência de declaração de
hipossuficiência (fl. 6 do processo digital), não foi comprovada a alegação de
que o agravante seja, juridicamente, pobre.
Nas cópias juntadas com a petição de agravo consta
que o agravante é advogado (fl. 6 do processo digital) e a declaração de renda
juntada aos autos refere-se ao exercício de 2018 (fl. 7/8 e 17/21 do processo
digital). O autor também juntou a declaração de renda da sua mulher,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29273
4
Rosângela, na qual ele consta como seu dependente (fl. 22 do processo
digital).
Apesar de o agravante alegar que não pode dispor
de renda de terceiro, os valores ali declarados não são de terceiro, mas, pelo
que se depreende da declaração, ele e sua mulher optaram por fazer
declaração na qual ele consta como dependente dela, de modo que os valores
ali declarados não são apenas dela, mas também pertencem a ele, já que eles
são casados no regime da comunhão parcial de bens (fl. 107 do processo
digital).
Constou da declaração que eles recebem aluguéis
que, no ano de 2018, totalizaram R$35.049,26 (fl. 23 do processo digital).
Constou ainda da declaração que eles adquiriram veículo Cross em 7.3.17,
têm poupança de R$27.799,83 e R$120.000,00 em poder deles
Além disso, na declaração de renda do exercício de
2018, o autor declarou que adquiriu veículo Toyota Fielder XEI flex 2007/2008,
pelo valor de R$33.000,00 (fl. 19 do processo digital), e não consta informação
de que ele financiou a compra do veículo, apesar de ter declarado que recebeu
durante todo o ano o valor tributável de R$6.106,87 (fl. 7 do processo digital).
O fato de o agravante ter obtido concessão do
benefício da justiça gratuita em outras demandas não determina a concessão
do benefício nesta, porque os documentos por ele apresentados demonstram
que ele tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais.
E, embora o § 2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil assegure à parte o direito de comprovar que faz jus ao
benefício, antes de ele ser indeferido, não vieram aos autos, nem mesmo com
o agravo, provas convincentes da pobreza afirmada pelo agravante.
Assim e considerando que há apenas alegação, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29273
5
demonstração adequada, de que o agravante não tem condições de arcar com
custas e as despesas do processo, mantenho a revogação do benefício da
gratuidade.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora